Tribunal: TJMT
Processo: 1003701-37.2023.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE. REINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I, II e IV, do Código Penal) à pena de 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa.
II. Questões em discussão
Há duas questões em discussão: (i) se a pena-base foi exacerbada na primeira fase da dosimetria, sem fundamentação idônea; e
(ii) se a fração de aumento aplicada na segunda fase em razão da agravante da reincidência foi desproporcional.
III. Razões de decidir
3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal deve ser fundamentada de forma concreta, observando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal. No caso, a sentenciante justificou a exasperação da pena-base em razão da gravidade das circunstâncias do crime, cometido mediante escalada e concurso de agentes, sem incorrer em erro ou desproporcionalidade. 4. A fração utilizada para o aumento da pena intermediária pela reincidência seguiu critério razoável e proporcional, Diante da ausência de error in procedendo ou in judicando na dosimetria da pena, a sentença condenatória deve ser mantida.
IV. Dispositivo e teses 5. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1.A exasperação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando devidamente fundamentada na aferição negativa das circunstâncias do crime.
2. O aumento da pena pela agravante da reincidência deve observar critérios razoáveis e proporcionais, podendo ser inferior à fração de 1/6, desde que não desborde dos limites legais.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 61, I, e 68.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1922380/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.08.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003701-37.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAMUEL ROCHA DA SILVA - CPF: 119.398.944-25 (APELANTE), FERNANDO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 700.999.021-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SPEED PNEUS COMERCIO LTDA - CNPJ: 06.002.593/0001-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.

PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONA
LIDADE
.

REINCIDÊNCIA
. EXASPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
pela
prática do crime de furto qual
ificado (art. 155, § 4o,
I, II e IV, do Código Penal) à pena de 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto,
e
10 dias-multa.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) se a pena-base foi exacerbada na primeira fase da dosimetria, sem fundamentação idônea;
e

(
ii
) se a fração de aumento aplicada na segunda fase em razão da agravante da reincidência foi desproporcional.

III. Razões de decidir

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal deve ser fundamentada de forma concreta, observando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal. No caso,
a sentenciante
justificou a exasperação da pena-base em razão da gravidade das circunstâncias do crime, cometido mediante escalada e concurso de agentes,
sem incorrer em erro ou desproporcionalidade.

4. A fração utilizada para o aumento da pena intermediária pela reincidência seguiu critério razoável e proporcional, Diante da ausênci
a de
error
in p
roced
endo
o
u
in
judi
cando

na dosime
tria da pena, a sentença condenatória deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese
s

5
. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1.
A exasperação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando devidamente fundamentada
na
aferição
negativa
das

circunstâncias do crime
.

2.
O aumento da pena pela agravante da reincidência deve observar critérios razoáveis e proporcionais, podendo ser inferior à fração de 1/6, desde que não desborde dos limites legais.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 59, 61, I, e 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp 1922380/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
j.
20.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Samuel Rocha da Silva
,

contra a se
ntença prolatada pelo Juízo da 5
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.

1003701-37.2023.8.11.0042
, con
denando-o pela prática da conduta descrita no art. 155, I, II e IV
, d
o Código Penal, à pena de 2 (dois
) ano
s

e 10 (dez
) meses de reclusão
, em regime semiaberto, e 10 (dez
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

O apelante, nas razões
vistas no
ID

253888262
, requ
er o provimento
deste
recurso para
:
(i)
readequar o
quantum
da pena exasperada na primeira fase dosimétrica, eis que
“não existem elementos capazes de fundamentar a exasperação da pena-base tão acima do mínimo legal”;
e
(
ii
)
readequar o

quantum

de aumento da pena
intermediária
, pois a
“agravante da reincidência conduziu a um aumento exagerado e desmedido”.

Nas contrarrazões constantes no ID

253888266
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID

261990268
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID

253888191
, narra os fatos da seguinte forma:

“[...]
Consta dos presentes autos que, no dia 23.02.2023, por volta das 23:30 horas, no estabelecimento comercial
Speed
Pneus, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, no2152, no bairro Jardim Petrópolis, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, os denunciados
FERNANDO ALVES DE ALMEIDA
e
SAMUEL ROCHA DA SILVA
, agindo previamente ajustados, com divisão de tarefas, unidade de desígnios, mediante escalada, com rompimento de obstáculo à subtração da coisa, subtraíram, para si, coisa alheia móvel, consistente em uma TV da marca Philco, de 32 polegadas, avaliada em R$2.000,00 (dois mil reais), que pertencia ao referido comércio. Da Narrativa: Consta dos autos que, no dia e horário dos fatos, os increpados, conjuntamente acordados, se dirigiram até a loja
Speed
Pneus e, em lá estando, escalaram a parede da empresa vitimada, alcançando o teto do imóvel e, valendo-se de chaves de fenda, romperam o telhado e apoderaram-se de uma TV de 32 polegadas. Consta que a atuação de cada qual foi:
FERNANDO
se apoderou da televisão e incumbiu ao denunciado
SAMUEL
exercer atividade de içar a res furtiva, sendo coautor na empreitada criminosa. Ocorre que a ação delituosa disparou o alarme da empresa e acionou o proprietário Antônio Roberto que, verificando as imagens do sistema de vídeo monitoramento daquele comércio, confirmou a presença dos increpados no local. Insta destacar que o sistema de segurança do estabelecimento, ao disparar, notifica simultaneamente o proprietário e a empresa de segurança New
Line
que, por seu turno, acionou a Polícia Militar. Os milicianos encontraram os indigitados nas proximidades da Avenida do Moinho (Avenida Parque do Barbado esquina com Avenida do Moinho), sendo que, em abordagem, os furtadores confirmaram a conduta ilícita. O Boletim de Ocorrência está acostado no id. 111310879; o Termo de Exibição e Apreensão está acostado no id. 111310882 e o Auto de Avaliação Indireta está acostado no id. 111314409. Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO,
FERNANDO ALVES DE ALMEIDA
e
SAMUEL ROCHA DA SILVA
como incursos no artigo 155, § 4o, incisos I, (rompimento), II (escalada) e IV (concurso de pessoas), do Código Penal Brasileiro, razão pela qual requeiro que recebida e autuada esta, sejam os increpados
FERNANDO e SAMUEL
citados para apresentar resposta, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito em seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das testemunhas
abaixo arroladas e subsequente interrogatórios, até sentença final condenatória
[...]”
.

Destaques no original

A
materialidad
e e a autoria delitiva do crime
de furto narrado na peça da exordial acusatória foram comprovadas e não há insurgência do apelante em relação a essa temática.

Conforme consta do relatório, o apelante postula a reforma da sentença
condenatória
a fim de
que seja

fixada
a pena-base no mínimo
legal
, na primeira
fase, e
,
na segunda
, que haja o

redimensiona
mento
d
a
fração
utilizada para
exasperar a agravante da reincidência.

No ponto que interessa, estes s
ão os argumentos utilizados pela
prolator
a
da sentença condenatória:

[...] Na
primeira fase
, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a
culpabilidade
revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Quanto a
os
antecedentes

verifica-se que o acusado possui 01 (uma) condenação ativa, transitada em julgado (N.U 2002372-07.2022.811.0042, em trâmite na 2a Vara Criminal da Capital), que será utilizada na segunda fase.
Não há elementos para aferir a sua
conduta social
. No que tange à
personalidade do agente
não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os
motivos
são os normais à espécie. As
circunstâncias
são graves, pois o crime foi cometido mediante o rompimento de obstáculo,
escalada
e
concurso de agentes
, assim, utilizo-me da primeira para qualificar o delito e das outras duas como circunstâncias desfavoráveis neste tópico. As
consequências
advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável à
vítima
, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Dessa maneira, de acordo com a operadora acima analisada (desfavoráveis circunstâncias), elevo em 06 (seis) meses, e fixo a
pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, vislumbramos a agravante da
reincidência
, prevista no
art
. 61,
inc.

I do
CP
(
Proc. no. 1001754-16.2021.8.11.0042 - Nona Vara Especializada Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá - MT), razão que justifica o agravamento da pena
em
04 (quatro) meses
,
perfazendo a pena em formação de
02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Não há
atenuantes.[...]

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, ademais, que para a aplicação da pena inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput

do art. 59 do Código Penal. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No tocante à pena inicial, constata-se do édito judicial acima parcialmente reproduzido que, ao analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal,
a sentenciante
considerou desfavorável ao apelante apenas as
circunstâncias
do crime, tendo em vista que “
são graves, pois o crime foi cometido mediante o rompimento de obstáculo,
escalada
e
concurso de agentes
, assim, utilizo-me da primeira para qualificar o delito e das outras duas como circunstâncias desfavoráveis neste tópico
”
.

Destaques no original

Com relação ao quantum de aumento da pena-base, o apelante se insurge em relação
ao aumento de 6 (seis
) meses de reclusão que corresponderia à fração de 1⁄4 (um quarto) sobre a pena mínima estip
ulada para o crime de furto
.

Como é sabido, o
ordenamento jurídico não estabelece um
quantum
determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada do magistrado, como ocorreu no caso dos autos.

Dessa forma, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente
:
o primeiro
,
de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada; e
segundo
de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)

Destacamos

Todavia, esses critérios são meras orientações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado negativamente tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tal desiderato.

Com efeito, na hipótese, o senten
ciante, adotou o critério de 1/4
(um
quarto
) sobre o mínimo legal
pelas
circunstâncias do crime
cometido pelo
apelante,
exasperando
a pena-base em 6 (seis) meses acima do mínimo legal, tendo em vista o crime ter sido cometido mediante circunstâncias graves, como
escalada
e
concurso de pessoas
, motivo pelo qual a pena
inicial
fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

No que atine
à segunda fase da dosimetria, o aumento da pena em
4

(quatro) meses de reclusão realizado
pela
sentenciante

não se mostra exacerbado, uma vez que o
apelante

figura no polo passivo do Processo
Executivo de Pena n.

2002372-07.2022.811.0042
. Assim,
tratando-se de reincidente
a
incid
ência
da
agravante prevista
no art. 61, I, do Código Penal
é imperativa
.

Daí por que
não
se constata
que a elevação da pena na segunda fase, em 4 (quatro
) meses
acima da pena-base
, em
decorrência da agravante da
reincidência, este
ja desproporcional
para o caso concreto,
devendo, pois,
ser mantida inalterada, sobretudo, porqu
e
a exasperação de quatro meses estaria abaixo da fração de 1/6
(um sexto)
[a qual, se fosse aplicada, elevaria a pena intermediária em cinco meses].

Portanto, se a individualização da pena está em conformidade com a lei e em plena sintonia com a orientação jurisprudencial aplicável à espécie, ausente a demonstração de
error
in procedendo
ou
in
judicando
, nada se pode
objetar na dosa
gem da pena
aplicada

ao
requerente,
que, por isso, deve ser mantida inalterada,

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Samuel Rocha da Silva
, mantendo inalterada a sentença
condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025